Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705972-95.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA APELADO: BERTULINA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade, aventada em sede de contrarrazões, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após, sigam os autos à douta Procuradoria. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator